Tribunal: STF
Processo: HC 91200
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - LIMINAR - INDEFERIMENTO NA ORIGEM - VERBETE Nº 691
   DA SÚMULA DO SUPREMO - EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. O
   afastamento do óbice revelado pelo Verbete nº 691 da Súmula do
   Supremo pressupõe excepcionalidade, ou seja, haver o envolvimento
   de ato flagrantemente ilegal.
        HABEAS CORPUS - PREFERÊNCIA. O
   habeas corpus, voltado à preservação da liberdade de ir e vir,
   deve merecer, sob todos os títulos, preferência no julgamento.